Tribunal: TJSP
Processo: 1016772-15.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária. Sentença de improcedência. Apelo do autor. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária realização de prova pericial contábil, vez que as questões postas em juízo são meramente de direito, dispensando instrução probatória. Observância aos arts. 370 e 371 do CPC. MÉRITO. Aplicação do Código de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária. Sentença de improcedência. Apelo do autor. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária realização de prova pericial contábil, vez que as questões postas em juízo são meramente de direito, dispensando instrução probatória. Observância aos arts. 370 e 371 do CPC. MÉRITO. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. JUROS REMUNERATÓRIOS. Índices estabelecidos no contrato que se encontram nos limites do que praticado no mercado financeiro, conforme taxa média divulgada pelo Banco Central. Juros maiores, por si só, não implicam em abusividade, aferindo-se o quanto a maior em cada caso. Na hipótese, as taxas praticadas são inferiores ao dobro da média das divulgadas pelo Banco Central, não se revestindo de abusividade justificadora de revisão. SEGURO PRESTAMISTA. Cobrança ilícita. Seguradora indicada unilateralmente pelo banco réu e pertencente ao mesmo grupo econômico, sem que tenha sido provado que foi dada a opção de livre contratação, bem como de escolha da empresa operadora de seguros, dentre as disponíveis no mercado (Tema 972 do STJ). REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. Deverá ser restituído o valor efetivamente pago pelo autor, apurado em cumprimento de sentença, autorizada a compensação (art. 368 do CC); recalculadas as parcelas não pagas (vencidas e vincendas). DEVOLUÇÃO SIMPLES. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade. Cobranças realizadas com fundamento no próprio contrato, ainda que posteriormente submetido à revisão judicial de seus termos, boa-fé objetiva presente. Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial. DANOS MORAIS. Indenização indevida. A revisão pautada em dúvida razoável na interpretação do contrato não tem o condão de gerar dano moral indenizável, observando que o banco réu agiu amparado pelo ajuste firmado entre as partes, bem como inexistiu circunstância excepcional que colocasse o autor em situação de extraordinária angústia ou humilhação. SENTENÇA REFORMADA. Acolhimento parcial dos pedidos, mantida a sucumbência em desfavor do autor (art. 86, §, único, do CPC), ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade de justiça. HONORÁRIA RECURSAL. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC, no caso sub judice (Tema 1059 do STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.